Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal ante supostos vícios verificados no v. Acórdão embargado (Id. 9766801). No julgamento dos Embargos de Declaração, foi arguida a inconstitucionalidade do artigo 5o, inciso XIII, da Lei Distrital n° 1.254/96, a fim de que o tema seja examinado pelo Conselho Especial. Na petição Id. 22260508, o Embargado requer, nos termos do art. 4o do Decreto Regulamentar 41.463/20, a homologação da renúncia ao direito vindicado na presente ação, além da desistência de qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, tendo em vista seu o interesse em aderir ao programa de refinanciamento tributário - REFIS-DF 2020. Assim, HOMOLOGO o pedido Id. 22260608, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, dou por prejudicado o incidente de inconstitucionalidade do artigo 5o, inciso XIII, da Lei Distrital 1.254/96. Constatado nos autos que o valor do débito fiscal em debate foi depositado em conta judicial vinculada à 7a Vara da Fazenda Pública, operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem para a expedição de ofício, nos termos das petições Id. 22260608 e Id. 22411806. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora